Tribunal: TJDFT
Processo: 0715354-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715354-91.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PATIO CAPITAL AGRAVADO: WILTON DE MELO, JULIANA TOLEDO DE MELO D E S P A C H O Cuida-se de querela nullitatis insanabilis (IDs 18192280 e 18192280) proposta pelos Executados/Agravados, WILTON DE MELO e JULIANA TOLEDO DE MELO, em face do acórdão (ID 12454028) que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Exequente, CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PATIO CAPITAL DA PAZ. Eis a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO DO JUÍZO A QUO REFORMADA. 1. O art. 323 do Código de Processo Civil dispõe, acerca da cobrança de prestações vincendas, que na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. 1.1. O art. 771 do CPC, que regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, permite, em seu parágrafo único, a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à execução, entre as quais está a regra do art. 323. 2. Fazendo uma interpretação sistemática do CPC, conclui-se que há autorização legal para incluir débitos vincendos em ação de execução de título extrajudicial fundada em dívidas condominiais. 2.1. Tal interpretação prestigia o princípio da economia processual, uma vez que o Exequente não precisará ajuizar nova ação para cobrança das parcelas condominiais que se vencerem e não forem adimplidas ao longo da execução extrajudicial em curso. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (grifos do original) Os Executados/Agravados defendem a nulidade absoluta do r. acórdão por ausência de citação. Afirmam que: (i) não foi citado ou muito menos intimado para se defender nos autos deste Agravo; (ii) o Acórdão proferido nestes autos foi publicado em 19/11/2019, os Agravados somente foram citados no processo de origem, por meio de edital, com data para se defenderem em 21/05/2020; e (iii) o Acórdão proferido nos presentes autos padece de nulidade absoluta, ante ao fato do cerceamento de defesa dos Agravados. Ao final, pedem o desarquivamento, a habilitação do presente advogado, em seguida em obediência ao devido processo legal, ao princípio da ampla defesa e do contraditório, se requer a declaração da nulidade de todos os atos até o momento da citação do agravado, recebendo em seguida as contrarrazões como tempestiva nos termos do art. 272, § 8o, do CPC. O Exequente/Agravante manifestou-se pela inexistência de nulidade (ID 18627927). Como se sabe, a competência para processar e julgar a querela nullitatis é do Juízo que proferiu a decisão supostamente viciada (Informativo 478 do Superior Tribunal de Justiça). Convém salientar que, no caso, o suposto vício processual teve origem no Segundo Grau de Jurisdição, uma vez que o julgamento do agravo de instrumento ocorreu à revelia dos Agravados ante a ausência de triangularização da relação processual por ausência de citação destes. Com efeito, cabe a Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça julgar e processar a querela nullitatis, nos termos do art. 21, IV, do seu Regimento Interno. A propósito: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL PARA ANULAR VÍCIO PROCESSUAL SURGIDO QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO À INEXISTÊNCIA DA CITAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Conforme entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, compete ao juízo que proferiu a decisão supostamente viciada processar e julgar a ação declaratória de nulidade (CC 114.593-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 22/6/2011). 2. Em julgamento de apelação no bojo de ação declaratória de inexistência movida pelo Ministério perante o Juízo de primeira instância, este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por sua Terceira Turma Cível (acórdão n. 954712), consignou, no entanto, que em se tratando de vício processual surgido no próprio Tribunal, cabe ao próprio Tribunal processar e julgar a ação declaratória de inexistência (querela nullitatis). Naquela oportunidade, reconheceu-se que o juízo de primeira instância é absolutamente incompetente para julgar querela nullitatis que visa combater vício processual surgido no Tribunal de Justiça. 3. A ausência de citação, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, configura o chamado vício transrescisório, tal a gravidade do vício. Como consequência, a querela nullitatis ultrapassa os limites de prazos da ação rescisória, podendo ser proposta a qualquer tempo. 4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a querela nullitatis insanabilis constitui medida voltada à excepcional eiva processual, podendo ser utilizada quando, ausente ou nula a citação, não se tenha oportunizado o contraditório ou a ampla defesa à parte demandada" (REsp 1625033/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017). 5. Cumpre destacar que os réus não impugnaram a ocorrência do vício transrescisório, tornando-o incontroverso. 6. Ação declaratória julgada procedente. Reconhecida a nulidade do acórdão proferido pela Terceira Turma Cível. Determinou-se o desarquivamento da Ação Civil Pública no. 2004.01.1.099451-7e o seu retorno à Terceira Turma Cível para novo julgamento da Apelação Cível. (Acórdão n. 1064605, 20160020462629PET, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 175-176.) (grifos nossos) Por tais razões, redistribuam-se os autos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2020 14:52:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador